Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008847-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (IMPETRANTE), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.817.361-71 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON GUILHERME - CPF: 603.989.732-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.817.361-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRADE CAVALCANTE - CPF: 041.170.741-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VIEIRA GOMES - CPF: 016.121.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO GUIMARAES VIEIRA - CPF: 546.099.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS GOULART SILVA - CPF: 701.577.161-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA COSTA - CPF: 060.194.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA - CPF: 068.495.151-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 704.559.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO NERI PEREIREA DA SILVA - CPF: 060.180.511-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARQUES SALES - CPF: 794.968.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.015.931-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), EVERALDO GUIMARAES VIEIRA - CPF: 546.099.091-20 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JOSE DOS REIS ALVES PEREIRA - CPF: 007.996.321-80 (VÍTIMA), WELTON BEZERRA MOTA - CPF: 065.378.281-04 (VÍTIMA), FLAVIO DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 011.095.841-13 (VÍTIMA), JOAQUIM BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 219.604.371-00 (VÍTIMA), ROBERTO JOSE PEREIRA - CPF: 009.183.211-07 (VÍTIMA), PAULO SERGIO ALVES PEREIRA - CPF: 003.808.861-46 (VÍTIMA), RONALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.854.351-18 (VÍTIMA), RUBENS GARLINDO DE OLIVEIRA - CPF: 874.025.721-53 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.045.301-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008847-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI
PACIENTE: EVERALDO GUIMARAES VIEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS DEMAIS CODENUNCIADOS – POSSIBILIDADE – CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS HÁ MAIS DE 2 ANOS E 6 MESES – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO HÁ 1 ANO E 10 MESES – INEXISTÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Por mais que a situação fático-processual do paciente seja distinta da dos demais codenunciados, porquanto estes permaneceram cautelarmente encarcerados por aproximadamente dois anos, enquanto aquele não foi recolhido ao ergástulo um único dia sequer, não há base empírica a justificar a diferença no tratamento conferido a eles, sobretudo quando inexistentes fatos contemporâneos a justificar a imposição da medida extrema.

Se os fatos ocorreram há aproximadamente 2 anos e 6 meses, e o mandado de prisão encontra-se em aberto há mais de 1 ano e 10 meses, não se pode negar ao acusado a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, desde que não mais persistam os fundamentos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva, esteja ele foragido ou não.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008847-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JADER FRANCISCO DEI RICARDI
PACIENTE: EVERALDO GUIMARAES VIEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jáder Francisco Dei Ricardi, em favor de Everaldo Guimarães Vieira, que
teve
a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo [duas vezes] e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, inciso II e V, c.c. § 2º-A, inciso I, e art. 157, § 3º, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

O impetrante aduz que o presente
habeas corpus
visa a revogação da prisão preventiva, tendo em vista o benefício concedido a outros corréus no mesmo processo.

Sustenta que o réu está em local desconhecido, por medo de ser preso por um crime que não cometeu.

Salienta que a decisão proferida pela autoridade coatora, ao revogar a prisão preventiva anteriormente decretada dos demais denunciados, deve beneficiar também o paciente.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela concessão da ordem com a substituição do decreto de prisão por medidas cautelares.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008847-59.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere dos autos, o paciente Everaldo Guimarães Vieira foi denunciado juntamente com outros onze corréus
[1]
pela prática dos crimes de associação criminosa armada, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo [duas vezes] e latrocínio em sua forma tentada [art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º, inciso II e V, c.c. § 2º-A, inciso I, e art. 157, § 3º, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP]
[2]
.

A autoridade coatora, acolhendo representação do Delegado de Polícia de Porto Alegre do Norte, decretou a prisão do paciente e dos demais envolvidos na empreitada delituosa.

Entretanto, em
18/3/2021
, o magistrado de origem, Dr. Ivan Lúcio Amarante, substituiu a prisão preventiva de todos os réus presos por medidas cautelares diversas, em decisão assim fundamentada:

“Vistos.

Conforme consta em decisão retro, no qual julgou o
HABEAS CORPUS
CRIMINAL N. 1000198-08.2021.8.11.0000, impetrado pelo paciente JAILDO DIAS DOS SANTOS, o Excelentíssimo Desembargador relator ressaltou que o paciente encontra-se cautelarmente segregado desde 17/10/2019, ou seja, há mais de ano e quatro meses, razão pela qual
o juízo de origem deveria adotar providências concretas no sentido de realizar – e encerrar – a instrução processual
, ou, se for o caso, recomenda-se a revisão da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus que se encontrem na mesma situação.

Recomendando a esse juízo que se dê prioridade na tramitação na ação penal de origem, a fim de que, o quanto antes realize a instrução processual, resolvendo-se o mérito da demanda, com a prolação da sentença.

E que, não sendo possível, em razão dos problemas técnicos enfrentados pela Comarca, sugeriu ao magistrado de origem que proceda à revisão da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus que se encontram na mesma situação, justificando sua decisão.

Os acusados JAILDO DIAS DOS SANTOS e ANDERSON MARQUES SALES foram presos em flagrante delito, no dia 27 de janeiro de 2019. Ao passo que, no dia 29/01/2019, este Juízo homologou as prisões como efetuada e acolhendo a representação ofertada pela Autoridade Policial, bem como ratificada pelo Ministério Público Estadual, converteu-as em prisões temporárias (conforme consta dos autos n. 111950).

Na mesma data, também acolhendo as representações apresentadas pelo Sr. Delegado e ratificadas pelo Órgão Ministerial, decretou-se as prisões temporárias dos acusados SILAS GOULART SILVA, THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA, EDUARDO VIEIRA GOMES e MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA (autos n. 117920).

Por sua vez, considerando o decurso do prazo das prisões temporárias dos acusados JAILDO DIAS DOS SANTOS e ANDERSON MARQUES SALES, sem que houvesse a representação pela conversão em prisão preventiva, estes foram colocados em liberdade, no dia 29 de março de 2019 (autos n. 111950).

Após diversas diligências, dentre elas, as quebras de sigilos telefônicos dos supostos envolvidos nos delitos em comento, acolhendo a representação da d. Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte, a qual foi ratificada pela Representante do Ministério Público Estadual, este Juízo, em 25 de setembro de 2019, decretou as prisões preventivas dos acusados ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, ANDERSON MARQUES SALES, EDUARDO VIEIRA GOMES, JAILDO DIAS DOS SANTOS, MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE e
EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA
(pág. 528/538 – autos n. 117920).

Nesse passo, no dia 29 de outubro de 2019, a representante do Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face dos acusados JAILDO DIAS DOS SANTOS, ANDERSON MARQUES SALES, THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA, ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE,
EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA
, EDUARDO VIEIRA GOMES, ALEX DA SILVA COSTA e KLEITON GUILHERME, como incursos nas sanções dos artigos: a) artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (fato 1 – associação criminosa armada); b) artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal (fatos 2.1 e 2.2 – o crime consumado absorve o crime tentado praticado em face da mesma vítima, ‘JARBAS’); c) artigo 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal (fato 2.3 - roubo majorado consumado – vítima FLÁVIO); e d) artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 3 – latrocínio na forma tentada) (autos n. 122011).

A exordial acusatória foi recebida no dia 04 de novembro de 2019 (ref. 04).

Por
não terem sido localizados para receber a citação pessoal
, determinou-se o desmembramento do feito em relação os acusados
EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA
, ANDERSON MARQUES SALES e KLEITON GUILHERME, motivo pela qual, formaram novos autos, isto é, o código n. 124184.

Assim, considerando a complexidade dos presentes autos, o qual envolve 12 (doze) acusados, dentre diversos e reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e informações requisitadas em habeas corpus, o derradeiro acusado, isto é, ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, apresentou sua defesa no dia 23 de junho de 2020.

[...]

Nesse passo, a audiência de instrução e julgamento, por intermédio de videoconferência, foi designada para o dia 03 de setembro de 2020, sendo, posteriormente, redesignada para o dia 29 do mesmo mês; contudo, considerando que o responsável pela realização das audiências por videoconferência na Penitenciária de Água Boa/MT, entrou em contato com a assessoria deste Magistrado informando que o réu Marcos Antônio da Silva Costa se encontrava em isolamento, em decorrência do contágio pelo Novo Coronavírus na ala em que se encontra encarcerado, motivo pela qual não poderia participar da solenidade, e, com o intuito de evitar eventual alegação de nulidade, a solenidade foi cancelada (ref. 257).

É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO.

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n. 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

A Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarca do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias, que ainda foi ampliada para o prazo até 30 de abril de 2020 em conformidade com Resolução 313/2020 do CNJ.

Apesar da Resolução 313/2020 do CNJ ter ampliado o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarca do Estado para o dia 30 de abril de 2020, diante da gravidade da realidade apresentada pela pandemia do COVID-19, a primeira etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), foi iniciada apenas no dia 24 de agosto de 2020 como o estabelecido na Resolução nº 314/2020 do CNJ.

Não bastasse, nos assola uma segunda onda, de proporções ainda mais elevadas da Covid-19, impondo novamente o fechamento do Poder Judiciário Estadual e do MPE (este último com ato em data de ontem e sem prazo definido)

Cabe salientar que esse magistrado foi designado para responder pela 3ª Vara de Porto Alegre do Norte no dia 07 de janeiro de 2020, entretanto por estar gozando de férias assumiu efetivamente o juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte apenas no dia 06 de fevereiro de 2020.

Destarte, saliento ainda a complexidade do caso em tela, haja vista que se trata de feito com 09 (nove) réus presos, distribuídos em 05 (cinco) localidades diversas (Cadeias Públicas de Vila Rica, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia e Tangará da Serra, bem como Penitenciária de Água Boa), 07 (sete) advogados, 14 (quatorze) vítimas e 31 (trinta e uma) testemunhas (17 testemunhas de acusação e 14 testemunhas de defesa), além dos Representantes do Ministério Público Estadual e o Magistrado.

Por tal razão, nas informações prestadas ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, este Juízo pontuou a inviabilidade, senão impossibilidade, de realização da audiência de instrução por videoconferência em um único dia.

Logo, em análise ao tempo de prisão, verifico que no presente momento processual,
as solturas dos segregados não evidenciam maiores prejuízos à ação penal
, uma vez que todos já apresentaram suas respectivas respostas à acusação, aguardando, tão somente, a realização da audiência de instrução e julgamento.

Deixando de lado qualquer espécie de decisão futurológica, observo que a manutenção das prisões por período ainda maior não afastaria a necessária incomunicabilidade necessária para a instrução. Ademais, os casos de eventuais ameaças e constrangimentos às vítimas ou testemunhas, passados mais de 02 (dois) anos do delito, à essa altura, já podem ter acontecido e a fragmentação da audiência, em nada acrescentaria.

Destaco ainda que, em nossa região, as dificuldades enfrentadas na realização das referidas solenidades são ainda mais potencializadas, em decorrência do péssimo funcionamento da internet e as constantes quedas de energia.

Logo, diante da necessidade de ao menos 19 (dezenove) acessos simultâneos, de diversos lugares do Estado, por intermédio do sistema de videoconferência, torna-se, ao menos por ora, inviável a realização da audiência de instrução e julgamento via videoconferência, nos moldes da recomendação do CNJ.

Não podemos deixar de mencionar o momento que vive nossa nação, tendo em vista a segunda onda do COVID-19, que nos levou ao epicentro mundial da pandemia, nos dando incerteza de quando poderá ser feita a presente audiência de instrução debates e julgamento de modo presencial, e não podendo a presente instrução durar
‘ad eternum’
.

O excesso de prazo como é sedimentado em jurisprudência majoritária, não é analisado apenas pela mera soma aritmética, é analisado pelo princípio da razoabilidade, entretanto analisando o caso em tela, vislumbro que ultrapassa a razoável duração para encerramento da instrução criminal, o acusado JAILDO DIAS DOS SANTOS foi preso preventivamente no dia 17/10/2019, assim como o acusado EDUARDO VIEIRA GOMES e THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA no diga seguinte foi efetuada a prisão preventiva de JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, no dia 15/03/2020 foi efetuada a prisão de ADEMIR DA SILVA ARAÚJO que dos mandados cumpridos no presente feito, é o com menor período de prisão preventiva, tendo 359 dias de prisão cautelar. Ao ponto que acusados como EDUARDO, JAILDO E THIAGO se encontram 509 dias segregados cautelarmente.

Assim, em que pese os esforços envidados, ao sentir deste Juízo, o prazo já ultrapassou ao razoável, por circunstâncias excepcionais – Pandemia da COVID19 – que não pode e não deve ser imputado a ninguém; nem mesmo aos custodiados.

Nesse particular, entendo que
os motivos determinantes à segregação cautelar não mais subsistem
e suas permanências no cárcere preventivo se caracteriza excesso de prazo na formação da culpa, violando garantias fundamentais, restado forçoso concluir, neste momento, que a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes neste momento processual.

Consigne que a prisão preventiva possui as características
rebus sic stantibus
, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Por fim,
entendo que se houve motivo para a decretação da prisão preventiva, este, atualmente não subsiste, logo, imperiosa a sua revogação
. Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor dos Acusados JAILDO DIAS DOS SANTOS, THIAGO NERI PEREIRA DA SILVA, ALEX RODRIGUES DOS SANTOS, MARCO ANTÔNIO DA SILVA COSTA, SILAS GOULART SILVA, ADEMIR DA SILVA ARAÚJO, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, EDUARDO VIEIRA GOMES e ALEX DA SILVA COSTA”.

Considerando os fundamentos da decisão acima transcrita, a defesa de
Everaldo Guimarães Vieira
postulou a extensão do benefício, com a revogação de sua prisão preventiva.

Entretanto, o juízo de origem, em 19/5/2021,
indeferiu
sua pretensão, sob o argumento de que seu mandado de prisão ainda não foi efetivamente cumprido, encontrando-se foragido há mais de 1 [um] ano e 6 [seis] meses, como se vê:

“Primordialmente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que este Juízo já declinou na decisão proferida nos autos de código n. 117920, salientando, além da gravidade concreta da conduta (associação criminosa para a prática de roubo de semoventes, com restrição da liberdade de múltiplas vítimas, dentre elas, mulheres e crianças), mas, também, para assegurar a aplicação da lei penal, vez que conforme infere-se da certidão de antecedentes criminais do Requerente, há evidente risco de reiteração delitiva.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, ao contrário do alegado pela defesa do requerente, observo que a decisão preferida nos autos originários (n. 122011)
não deve ser-lhe estendida
.

Primeiro, pois este Juízo concedeu a liberdade provisória aos corréus que se encontravam presos há quase 02 (dois) anos, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, portanto, inexiste identidade fática processual, vez que
o acusado NUNCA esteve preso
por estes autos.

Ademais disso, conforme salientando pelo Órgão Ministerial, a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente é datada de 25/09/2019, portanto, o
acusado encontra-se foragido da justiça há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

De mais a mais,
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à manutenção da decisão que deferiu a segregação cautelar
, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado até o momento sequer foi citado pessoalmente, nos termos do artigo 312 do CPP.

[...]

Ressalta-se que, sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que, mantendo-se inalterados os motivos ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

Portanto, os argumentos apresentados pela defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva, formulado pela Defesa do Acusado EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, pelos fundamentos acima expostos, inclusive, pois este encontra-se foragido da justiça”.

Conquanto assista razão à autoridade coatora ao asseverar que a fuga do distrito da culpa se revela fundamento idôneo para decretação/manutenção da prisão preventiva para aplicação da lei penal, e que até o momento o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado Everaldo Guimarães Vieira não foi efetivamente cumprido, entendo que a ordem pleiteia comporta acolhimento.

Consoante bem destacou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Sem embargos a entendimento em sentido oposto, a prisão, a época dos fatos, se mostrou necessária dada a gravidade concreta do fato, ação executada com ameaça, emprego de várias armas de fogo e tentativa de morte da vítima Raimundo Nonato, em região rural, gerando, indubitavelmente, sentimento de insegurança na sociedade local apta a alicerçar a decretação da medida aflitiva pelo vetor da garantia da ordem pública.

Acontece que,
desde a data da decretação da prisão preventiva
(25/09/2019), o paciente,
Everaldo Guimarães Vieira
, Anderson Marques Sales, Ademir da Silva Araújo e Kleiton Guilherme
não foram localizados e presos
, tendo sido o feito originário desmembrado em função da necessidade de citá-los.

Hoje,
quase dois anos da decretação da medida
, as forças policiais não conseguiram efetivar o mandado de prisão pendente; não há notícias de que o paciente tenha se envolvido em outros delitos.

Tão prejudicial quanto a não captura de indivíduo perigoso, é a demora na apuração dos fatos, isso porque o transcurso do tempo é inimigo do processo! Não é só pela existência da prescrição, mas afeta diretamente a colheita da prova oral, pois vítimas e testemunhas se mudam de endereço, falecem e esquecem de detalhes do próprio fato.

Do ponto de vista social, também podemos indicar prejuízo, haja vista que a população honesta não consegue entender qual o motivo de uma pessoa, mesmo sendo indicado como autor de crime grave, não foi localizado e preso pela polícia.

Inclusive, o §2º, do art.312, do Código de Processo Penal, demonstra que a prisão processual não é uma medida estanque, devendo ter sua necessidade aferida e justificada no curso da sua imposição. Vejamos:

‘§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019)’.

Durante seminário da XVI Jornada de Estudos, realizado em 14.06.2019, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) dentro da programação do Judiciário em Movimento, o Min. Néfi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em palestra nominada:
“mudança da cultura dos juízes”
em racionalizar a medida cautelar de prisão. Textualmente, disse:

“...Primeiro, é que ela (prisão cautelar) deve ser mesmo uma proteção extrema, rara! E que é um preço que paga a sociedade pelo Estado Democrático de Direito, pela presunção de inocência, pela regra da liberdade num processo que tende a ser acusatório. (...) Se o certo é soltar; se o certo é absolver, e isso o juiz só pode resolver ao final do processo, que o faça também! Não posso admitir é que um juiz tenha medo. (...) Eu não consigo admitir um juiz que tenha que decidir pelo IBOPE. Que precise resolver pela mídia; que precisa primeiro saber se sua decisão será bem recebida ou não. Aí eu não sou mais juiz! Aí eu sou sensor da moral popular! O juiz resolve o que é certo e vai com coragem fazer esse caminho como solução ao processo. E se é assim, a nossa sociedade precisa compreender que esse é um limite aos próprios julgadores, aos juízes! Porque é natural a sociedade ver um crime grave e não aceitar que essa pessoa, no dia seguinte, esteja comprando pão, na padaria, ao seu lado. Agora, se essa pessoa: não tende a reiterar em crimes; não fugiu; não ameaçou as provas; ela vai comprar o pão na padaria no dia seguinte sim! Porque ela é presumidamente inocente. Ao final do processo, se ela for condenada por esse crime grave, ela pode ter uma pena de 200 anos, que será cumprida. Mas não durante o processo! Não como antecipação de pena!...’’(
https://www.youtube.com/watch?v=YPQJxaOnRLo
)

O fato merece maior aclaramento e isso será alcançado no decorrer da instrução processual penal, podendo a medida aflitiva ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art.319 do CPP.

Neste norte, depois de quase dois anos sem resolução da demanda, deve ser cotejado a necessidade da medida precária segregativa com a necessidade de resolução definitiva da ação penal e, se comprovada a culpa no curso do processo, a imposição da prisão definitiva”.

A toda a evidência, os fatos ocorreram há aproximadamente 2 [dois] anos e 6 [seis] meses, e o mandado de prisão encontra-se em aberto há mais de 1 [um] ano e 10 [dez] meses, inexistindo fatos contemporâneos a justificar a imposição da medida extrema.

Se é certo que a situação do paciente difere dos demais acusados que ficaram efetivamente encarcerados por quase dois longínquos anos, também não se pode olvidar que, se não mais persistem os fundamentos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva daqueles, idêntico raciocínio deve ser aplicado aos demais codenunciados, estejam eles foragidos ou não.

Não se pode impingir uma espécie de “castigo” ao paciente, simplesmente pelo fato de o poder estatal não ter conseguido capturá-lo durante o período em que permaneceu solto.

Em outras palavras: não se pode dizer, se o réu não foi preso, não será revogada sua prisão. Antes, temos que analisar se persistem ou não os pressupostos autorizadores da prisão.

Se o único fundamento da soltura dos réus encarcerados fosse o excesso de prazo da prisão, até se poderia cogitar na manutenção do decreto prisional do paciente.

Contudo, a autoridade coatora consignou expressamente que a soltura dos segregados não evidencia maior prejuízo à ação penal, tampouco ensejaria risco à conveniência da instrução.

Com isso, a despeito da distinção da situação processual com a dos demais acusados, razão pela qual promoveu-se, inclusive, o desmembramento do feito em relação a ele, entendo cabível a pretensão deduzida na presente ação constitucional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVERALDO GUIMARÃES VIEIRA

e, de consequência, substituo a prisão preventiva decretada pelas mesmas medidas cautelares impostas aos demais codenunciados, a saber:

a) comparecimento em juízo, a cada 15 (quinze) dias, para informar e justificar atividades;

b) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo;

c) não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias sem autorização do juízo;

d) proibição de frequentar bares, boates e locais congêneres;

e) permanecer em seu endereço das 20 horas as 05 horas, todos os dias úteis e integralmente aos sábados, domingos e feriados;

f) comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter seu endereço atualizado.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, com a respectiva baixa no Banco Nacional de Mandados de Prisão, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento delas.

É como voto

[1]
Jaildo Dias dos Santos, Anderson Marques Sales, Thiago Neri Pereira da Silva, Alex Rodrigues dos Santos, Marco Antônio da Silva Costa, Alex da Silva Costa, Silas Goulart Silva, Eduardo Vieira Gomes, Ademir da Silva Araújo, José Andrade Cavalcante e Kleiton Guilherme.

[2]
Ação Penal n. 0006298-81.2019.8.11.0059.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021